Tribunal: STF
Processo: RE 89197
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
- Menor citado para a causa no curso do processo. A nulidade, pela falta de intervenção do Ministério Público, não atinge todo o feito, mas os atos praticados a partir do momento em que essa intervenção se fez necessária. Recurso extraordinário não conhecido.